Tribunal: STJ
Processo: 1050998-55.1998.8.08.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1094162 - ES(2017/0098909-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
DAVI AMARAL HIBNER E OUTRO(S) - ES017047
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
LUANA SILVA LIMA - DF061841
AURÉLIO FERREIRA DE MORAES NETO - ES035283
MARIANE CAROLINA GOMES DA SILVA ROCHA - BA060307
AGRAVADO
: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES004198
BRUNO DE PINHO E SILVA - ES007077
FERNANDA BISSOLI PINHO - ES016550
STEPHANIE MELO SOBRAL - ES028578
PEDRO COLA RIBEIRO - ES038267
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em razão do alinhamento do
acórdão embargado com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento.
3. O agravado, devidamente intimado, requereu o não
provimento do agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis quando o acórdão embargado está
alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, conforme a Súmula 168 do STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
6. A incidência da Súmula 168 do STJ impede o conhecimento
dos embargos de divergência quando a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA54951189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 35ae6b0b-6489-4915-9e19-cc6c25d92cde

Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado de
que é possível o conhecimento de questões de ordem pública
em embargos infringentes, por força do efeito translativo.
7. Para que os embargos de divergência sejam cabíveis, é
necessária
a
apresentação
de
divergência
atual
e
contemporânea à decisão colegiada embargada, o que não se
verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 35ae6b0b-6489-4915-9e19-cc6c25d92cde

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1094162 - ES(2017/0098909-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
DAVI AMARAL HIBNER E OUTRO(S) - ES017047
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
AURÉLIO FERREIRA DE MORAES NETO - ES035283
AGRAVADO
: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES004198
BRUNO DE PINHO E SILVA - ES007077
FERNANDA BISSOLI PINHO - ES016550
STEPHANIE MELO SOBRAL - ES028578
PEDRO COLA RIBEIRO - ES038267
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de embargos de divergência em razão do alinhamento do
acórdão embargado com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento.
3. O agravado, devidamente intimado, requereu o não
provimento do agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis quando o acórdão embargado está
alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, conforme a Súmula 168 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
6. A incidência da Súmula 168 do STJ impede o conhecimento
dos embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado de
que é possível o conhecimento de questões de ordem pública
em embargos infringentes, por força do efeito translativo.
7. Para que os embargos de divergência sejam cabíveis, é
necessária
a
apresentação
de
divergência
atual
e
contemporânea à decisão colegiada embargada, o que não se
verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1712-1714:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO MARCO BUZZI assim
ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA.
1. Em relação à apontada violação ao artigo 535 do
e a
CPC/73
tese de negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à
parte recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação
adotada pelo Tribunal de origem quanto à apreciação do pedido
b.2 da exordial. Precedentes.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, em geral, a questão
que já foi julgada e não foi objeto de divergência não pode ser
rediscutida quando do julgamento dos embargos de infringência.
Contudo, tal regra não se aplica quando se trata de reexame de
matérias de ordem pública, pois dizem respeito à profundidade e
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

extensão da tese devolvida, compreendendo-se, assim, no
âmbito da divergência submetido ao Tribunal, ainda que
decididas à unanimidade. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão de minha relatoria (e-STJ fls. 1712-1714), os embargos de
divergência não foram conhecidos, tendo em vista que a jurisprudência do STJ se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimado, o agravado requereu o não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão do alinhamento do acórdão embargado com o entendimento desta Corte.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado.", Súmula 168 do STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
§ 1o, DO
APLICAÇÃO DA
ART. 1.021,
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é permitido ao recorrente, na petição de agravo interno,
deixar de impugnar o único fundamento da decisão agravada ou
todos os fundamentos de um mesmo capítulo decisório.
2. O acórdão embargado decidiu a demanda em conformidade com
a jurisprudência firmada pela Corte Especial no
que analisou a incidência da
EREsp 1.424.404/SP,
Súmula 182/STJ
no agravo interno. Assim, não há dissídio pretoriano configurado.
3.Incidência da
"Não cabem embargos de
Súmula 168/STJ:
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado."
4. Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 2.105.787/SE,
Especial, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
20/10/2025.
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
2. "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência,
que têm como escopo único uniformizar a jurisprudência do
Tribunal, não se prestando para ser utilizado como via de
rejulgamento do Recurso Especial" (STJ, AgInt nos
relatora Ministra REGINA HELENA
EREsp n. 1.565.059/ES,
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
20/9/2022,
.
23/9/2022)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.634.582/SP,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
)
13/10/2025.

Como se observa da decisão agravada, o acórdão embargado,
da Quarta Turma, decidiu conforme a jurisprudência desta Corte de que "a
questão que já foi julgada e não foi objeto de divergência não pode ser rediscutida
quando do julgamento dos embargos de infringência. Contudo, tal regra não se
aplica quando se trata de reexame de matérias de ordem pública, pois dizem
respeito à profundidade e extensão da tese devolvida, compreendendo-se, assim,
no âmbito da divergência submetido ao Tribunal, ainda que decididas à
unanimidade." (e-STJ fls. 1605)
Corroborando o entendimento, foram apresentadas decisões
posteriores ao acórdão apontado como paradigma, que, inclusive, data de
Veja-se:
28/11/2013.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
INFRINGENTES. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA
168/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no sentido de
que é possível ao julgador conhecer de matéria de ordem pública no
julgamento dos embargos infringentes. Precedentes: EDcl no AgRg no
AgRg nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministra
REsp 1258627/PE,
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

), SEXTA TURMA, DJe
e AgInt no
Rel.
2/9/2014;
AREsp 569.059/PE,
Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
14/8/2018,
23/8/2018.
2. Incidência do óbice previsto na
"Não cabem
Súmula 168/STJ:
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Sérgio Kukina,
EREsp n. 1.375.609/RJ,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
2/6/2020,
5/6/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS
INFRINGENTES.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. POSSIBILIDADE. 2.
COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. COMPRA
E VENDA. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO.
EFICÁCIA RESTITUITÓRIA. EX OFFICIO. DECISÃO JUDICIAL. 3.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível o conhecimento de questões de ordem pública em
embargos infringentes, por força do efeito translativo (Precedente
específico:
Quarta Turma, Relator o Ministro Luis
REsp n. 304.629/SP,
Felipe Salomão, DJe de
.
16/3/2009)
2. Conforme entendimento pacificado no âmbito das Turmas que
integram a Segunda Seção desta Corte Superior, a rescisão judicial do
contrato de compra e venda implica, ex officio, a restituição das partes
ao estado anterior (eficácia restituitória contida no provimento
jurisdicional), razão por que não ofende a coisa julgada a inclusão, na
conta de liquidação, dos valores pagos pelo comprador.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.289.600/TO,
Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
17/12/2014.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUPERADA.
DÚVIDA
QUANTO
AO
VALOR
DEVIDO
E
SE
DEVIDO.
DETERMINAÇÃO PARA O CORRETO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGO DA TURMA JULGADORA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO
NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. ESCLARECIMENTO DO
PONTO SUSCITADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

- No julgamento dos embargos infringentes chegou-se à conclusão de
que os embargos à execução da União deveriam ser corretamente
julgados pela Turma, ao argumento de que o valor apontado pela
União como devido R$ 765.076,92 (setecentos e sessenta e cinco mil
e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) seria questionável,
considerada a sua origem e o possível recebimento de valores a maior
por parte dos servidores.
- A questão de ordem pública não restou superada, porque a
totalidade dos julgadores entendeu existir dúvida quanto aos valores
devidos, determinando correto julgamento dos embargos à execução
pela Turma. Frise-se, a divergência restou salientada apenas para que
o valor apontado pela União fosse corretamente verificado pela Turma
Julgadora.
- A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que
as matérias de ordem pública podem ser conhecidas mesmo no
julgamento dos embargos infringentes, por força do efeito translativo
desse recurso.
Embargos
declaratórios
parcialmente
acolhidos
sem
efeitos
infringentes.
(EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.258.627/PE,
relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do
), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
TJ/SE
19/8/2014,
2/9/2014.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
II, DO CPC. CONTRARIEDADE.
ART. 535,
EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. QUESTÃO RELEVANTE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE.
REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Das matérias de ordem pública referentes às condições da ação e
aos pressupostos processuais o julgador pode conhecer nas
instâncias ordinárias, ainda que em embargos infringentes.
Precedentes do STJ.
2. Há contrariedade ao
II, do Código de Processo Civil
art. 535,
quando o Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de
declaração, abstém-se de debater e emitir juízo de valor sobre
questão relevante - litisconsórcio necessário - para o integral e correto
deslinde da controvérsia.
3. Reconhecida a ocorrência de omissão no acórdão dos embargos de
declaração, impõe-se sua anulação com a consequente remessa dos
autos à instância de origem para que, mediante novo julgamento dos
aclaratórios, aprecie a questão neles suscitada.
4. Agravo regimental provido para se conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

(AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 196.928/CE,
Sanseverino, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
6/4/2015.

E mais, para que os embargos de divergência sejam cabíveis é
necessária a apresentação de divergência atual, sendo que na hipótese dos autos o
acórdão embargado foi publicado em maio de 2023 e o acórdão paradigma em
novembro de 2013.
A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA. REGIME JURÍDICO DAS INVALIDADES
DAS DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. RECURSO ESPECIAL No
INEXISTÊNCIA DE ATUALIDADE DO ACÓRDÃO
649.711/BA.
INDICADO COMO PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL No
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
1.368.960/RJ.
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O dissídio que autoriza a oposição dos embargos de
divergência é o atual, contemporâneo à prolação da decisão
(Paradigma:
relator
colegiada embargada
REsp no 649.711/BA
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, relator para o acórdão
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, j.
DJ
.
6/6/2006,
7/8/2006)
2. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial
(Paradigma:
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp no 1.368.960/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe de
.
7/6/2016,
10/6/2016)
3. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe discordância de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
4.Enquanto o acórdão embargado analisou o vício de voto em
assembleia geral de aprovação de contas de sociedade anônima para
a validação de venda de imóvel que somente atingiu a esfera de
direitos dos acionistas, o acórdão paradigma analisou a nulidade de
alterações contratuais de sociedade limitada, arquivadas na Junta
Comercial, em virtude da falsificação das assinaturas do sócio
majoritário, atingindo o interesse público.
5. Não há incompatibilidade de tese jurídica entre os acórdãos
confrontados, uma vez que ambos foram convergentes ao afirmar que
o regime geral de nulidades previsto no Código Civil é aplicável nas
situações em que os efeitos das deliberações de assembleias de
sócios ou acionistas alcancem a esfera jurídica de terceiros.
6. Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
EREsp n. 2.095.475/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
) (grifos acrescidos)
2/10/2025,
7/10/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54672620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:29
Código de Controle do Documento: f6621097-3dcb-4086-9329-7509d635677d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.094.162 / ES
Número Registro: 2017/0098909-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024970023149 024970074555 024970074555201600565065 10509985519988080024 201101336148
201200742826
201201117456
201300608614
201300616456
201500509264
201500518924
201500585885
201501017634
201501074337
201501362327
201501399898
201600656065
201601161821 201601735472 201601738358 24970023149 24970074555 24970074555201600565065
249700745550
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
DAVI AMARAL HIBNER E OUTRO(S) - ES017047
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
AURÉLIO FERREIRA DE MORAES NETO - ES035283
MARIANE CAROLINA GOMES DA SILVA ROCHA - BA060307
LUANA LIMA DA SILVA - DF061841
EMBARGADO : NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES004198
BRUNO DE PINHO E SILVA - ES007077
FERNANDA BISSOLI PINHO - ES016550
STEPHANIE MELO SOBRAL - ES028578
PEDRO COLA RIBEIRO - ES038267
Documento eletrônico VDA54922160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:39
Código de Controle do Documento: de46f86a-d05c-485b-8c48-de19b5bf1107

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
JASSON HIBNER AMARAL - ES017189
DAVI AMARAL HIBNER E OUTRO(S) - ES017047
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
LUANA SILVA LIMA - DF061841
AURÉLIO FERREIRA DE MORAES NETO - ES035283
MARIANE CAROLINA GOMES DA SILVA ROCHA - BA060307
AGRAVADO
: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES004198
BRUNO DE PINHO E SILVA - ES007077
FERNANDA BISSOLI PINHO - ES016550
STEPHANIE MELO SOBRAL - ES028578
PEDRO COLA RIBEIRO - ES038267
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:39
Código de Controle do Documento: de46f86a-d05c-485b-8c48-de19b5bf1107